Tribunal: TJMT
Processo: 0015835-84.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):

EDILSON GUERMANDI QUEIROZ

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
A competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a
Ação Penal Pública Originária no. 166820/2016
foi firmada porque à época da propositura, datada de 22.11.2016, três dos doze denunciados eram titulares de mandato parlamentar estadual e, por isso, usufruíam da
garantia de foro por prerrogativa de função
.
Tempos depois, porém, constatou-se que apesar de bastante conhecidos no cenário político mato-grossense e terem lançado candidatura nas últimas eleições,
nenhum deles foi reeleito
para o cargo.
Nesse cenário, seguindo a linha de raciocínio adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar a Questão de Ordem levantada na Ação Penal no. 937 –
restritiva do foro de prerrogativa de função dos titulares de mandato eletivo
–, reconheceu-se o fim da investidura e da competência originária desta Corte para processar e julgar a referida ação penal, motivando o
declínio de competência e consequente remessa dos autos ao

Juízo de primeira instância
.
A decisão, datada de 19.7.2019, transitou em julgado e 2.8.2019 sem objeção dos denunciados ou do órgão acusatório.
Feitos esses breves apontamentos, é imperioso recordar que o
Agravo Regimental no. 15835/2019
foi manejado contra decisão prolatada no bojo da
Medida Cautelar de Sequestro de Bens no. 117406/2017
, que havia sido distribuída a
este
subscritor em face da relação intrínseca e direta (dependência) com a
Ação Penal Pública Originária no. 166820/2016
.
Oras, partindo da premissa de que os autos da
Ação Penal Pública Originária no. 166820/2016
foram remetidos, como visto nas linhas acima, ao Juízo de primeira instância, é forçoso reconhecer, na esteira do brocardo de que o “
accessorium sequitur principale
”, a necessidade de igualmente encaminhar-lhe os autos do recurso manejado por
Edilson Guermandi Queiroz
.
E endossando a ideia de que as demandas já suscitadas e pendentes de análise devem ser apreciadas, sob pena de se proclamar odiosa ofensa ao
princípio do juiz natural
(art. 5o, inc. LIII, da CF), única e exclusivamente pelo Juiz destinatário dos autos, confira-se ementa de julgado do Pretório Excelso,
in litteris
:
“(...). 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e das ações penais originárias no tocante a investigados ou coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. 2.
Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe especificamente ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes
. 3. Agravo regimental desprovido” (AgR na Petição 7.942, Rel. Ministro Edson Fachin, 2a Turma, DJe 8.4.2019). Destaquei.
No mesmo caminho, vale transcrever parte da decisão exarada pelo Min. Celso de Mello nos autos do Inquérito 4302, publicada no DJe em 5.2.2019,
ipsis litteris
:
“Membro do Congresso Nacional. Infrações penais cuja prática lhe foi atribuída. Não reeleição. Término de sua investidura no exercício do mandato parlamentar. Perda superveniente da prerrogativa de foro “
ratione muneris
”.
Consequente cessação da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, inclusive para o exame de situações eventualmente pendentes de definição, por tratar-se de matéria a ser apreciada pelo órgão judiciário agora tornado competente
. Precedentes. Remessa dos autos” (Destaquei).
Assim, em respeito ao princípio do juiz natural (art. 5o, inc. LIII, da CF) e com fundamento no que estabelecem as regras descritas no art. 51, inc. XV, do RI/TJMT, no art. 70,
caput
, do CPP, e na Resolução no. 11/2017/TP,
DECLINO
da competência para examinar e julgar este recurso em favor do
MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
.
Remetam-se, com urgência, os autos ao MM. Juízo declinado nas linhas anteriores.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Ciência ao representante do
Ministério Público
.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator